Tribunal: TJES
Processo: 5001617-66.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001617-66.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ALDA ASSIS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001617-66.2020.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: ALDA ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREVISÃO DO ART. 138 DA LEI MUNICIPAL 237/92. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em síntese, trata-se de ação de cobrança em que pretende a parte autora o recebimento da gratificação de assiduidade, ao argumento de que exerce o cargo público no ente municipal desde 03/04/2000, tendo, portanto, adquirido tal direito. Assevera ainda que, ao requerer o benefício junto à municipalidade (19/10/2020), não obteve resposta. Sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral para condenar o ente público a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, em 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 708,73 (setecentos e oito reais e setenta e três centavos), referente às parcelas dos meses de outubro de 2020 a dezembro de 2020.
2.
No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular, haja vista que a autora comprovou preencher os requisitos legais previstos no art. 138 e seu § 1º da Lei 237/92 (Lei dos Servidores Municipais)
3.
Embora o recorrente sustente que a autora não demonstrou o exercício ininterrupto do decênio, para conversão em percepção da vantagem requerida, não trouxe aos autos qualquer documento apto a desconstituir o direito alegado e comprovado pela servidora, na forma do art. 373, inciso II , do CPC.
4.

Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido.

6.
Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação.
Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.